Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732262-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74788162) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0728454-71.2023.8.07.0001 – id. 243284071) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG. Alega, em suma, que a medida é necessária para localizar ativos financeiros e atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento do processo, caracterizando ofensa ao devido processo legal e à razoável duração do processo. Requer a antecipação da tutela para expedir ofícios à SUSEP e ao CNSEG. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator